Tribunal: TJMT
Processo: 1000027-65.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Agravo de Instrumento:
1000027-65.2022.8.11.9005
Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Agravante: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
Agravado: MARIA SATURNINA DA SILVA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
1. Por ausência de previsão legal, não é cabível o recurso contra decisões interlocutórias de primeiro grau nos Juizados Especiais.
2. Recurso a que se nega seguimento.
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS, ETC.
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL contra decisão interlocutória proferida pelo juízo do 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ /MT, nos autos do processo no. 1037556-04.2021.8.11.0001, que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial.
Sucede, no entanto, que na sistemática dos Juizados Especiais, inexiste previsão de interposição de recurso de agravo de instrumento, e ainda que nominado desta forma, é inadmissível qualquer pretensão recursal contra decisão interlocutória, eis que o artigo 42 da Lei 9099/95 prevê a recorribilidade tão somente de sentenças.
O Enunciado 15 do FONAJE dispõe: “Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.
A doutrina majoritária é no sentido de que não deve ser admitido recurso de agravo de instrumento nos Juizados Especiais, em face aos princípios contidos na Lei 9.099/95.
Nesse propósito, é o entendimento das Turmas Recursais:
DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO JUIZADO ESPECIAL, SOMENTE SÃO CABÍVEIS OS RECURSOS PREVISTOS NOS ARTS. 41 E 48 DA LEI No 9.099/95 (RECURSO INOMINADO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO), NÃO SE ADMITINDO O RECURSO DE AGRAVO, INSTRUMENTALIZAÇÃO OU RETIDO. 1o COLÉGIO RECURSAL DE PERNAMBUCO, ENUNCIADO No 10.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE AMPARO LEGAL NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 41, DA LEI No 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO. (AGRAVO DE INSTRUMENTO No 71001370790, SEGUNDA TURMA RECURSAL CÍVEL, TURMAS RECURSAIS, RELATOR: MARIA JOSÉ SCHMITT SANTANNA, JULGADO EM 18/07/2007).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO QUE NÃO ENCONTRA PREVISÃO PERANTE O JEC. NÃO CONHECERAM. (AGRAVO DE INSTRUMENTO No 71000891754, PRIMEIRA TURMA RECURSAL CÍVEL, TURMAS RECURSAIS, RELATOR: LUIZ ANTÔNIO ALVES CAPRA, JULGADO EM 23/02/2006)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS - RECURSO NÃO CONHECIDO - PRECEDENTES DA TURMA. NAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS NÃO CABE AGRAVO DE INSTRUMENTO FACE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA TANTO, CONFORME TORRENCIAL JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS DOS PAIS.” AG. DE INST. No 543/97 - NATAL, REL. JUIZ VIRGÍLIO FERNANDES - J.16.10.97 - V.U.. - CADERNO DE EMENTAS DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO RIO GRANDE DO NORTE”, ANO 1, No 1, DEZ/97, P. 37.
Inclusive, a Egrégia Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, em caso idêntico, assim decidiu, litteris:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO PERANTE JUIZADOS ESPECIAIS – ENUNCIADO 15 DO FONAJE – RECURSO NÃO CONHECIDO. É inadmissível o recurso denominado agravo de instrumento no sistema dos Juizados Especiais. (Terceira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso ao apreciar o recurso de Agravo de Instrumento No 2873/2008, em acórdão que fui relator, julgado em 07.05.2009)
Posto isso, NÃO CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento, em face da ausência de previsão legal.
Sem custas processuais.
Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA